Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710623-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em face de FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO, indeferiu o pedido de penhora de verbas remuneratórios recebidas pela parte devedora, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Nas razões do recurso, de início, o agravante menciona a tempestividade do recurso, tendo em vista a republicação da decisão no dia 1o/04/2022. No mais, esclarece que, regularmente citado para realizar o pagamento ou opor embargos, o devedor deixou o prazo transcorrer sem manifestação, tendo sido frustradas também as tentativas de constrição de bens, razão pela qual o Banco requereu a penhora do salário do ora agravado, que, conforme informação do Portal Transparência do Distrito Federal, recebe renda líquida superior a R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais). Sustenta que a jurisprudência vem mitigando a regra de impenhorabilidade do salário, autorizando a constrição de percentual não superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, de forma a não comprometer a subsistência do devedor. Colaciona julgados para amparar sua tese e, com essas considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão e determinar a penhora do salário do ora agravado, até o limite de 30% (trinta) por cento do valor líquido recebido mensalmente. Preparo regular (id 34185466 e id 34185464). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações do banco agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente diante da ausência do alegado perigo da demora. Na verdade, o agravante formula pedido liminar genérico, sem demonstrar o periculum in mora, que sequer é mencionado nas razões do agravo, o que, por si, afasta a possiblidade de concessão da medida pretendida E com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar deduzido. A execução encontra-se suspensa, e eventual provimento do presente recurso implicará em prosseguimento do feito, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão da liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator